Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. INSTITUIDOR DA PENSÃO. SERVIDOR DISTRITAL FALECIDO. PENSIONISTA. NETO DO FALECIDO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTA. CAUSA DE PEDIR. AFETAÇÃO POR VISÃO MONOCULAR. JUÍZO DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO RELATIVA AO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA REPUTADA PREJUDICADA. RESOLUÇÃO DA LIDE DE FORMA LIMINAR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (CPC, ART. 332, §1°). APLICAÇÃO DO INSTITUTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AUTÔNOMA E NÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO. PERDA DO OBJETO DA DISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. AUTOR. CREDOR DE PRECATÓRIO EXPEDIDO E AINDA NÃO PAGO PELO DISTRITO FEDERAL. PENSÕES RETROATIVAS. SUJEIÇÃO DE TAIS RENDIMENTOS À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. DISCUSSÃO QUE DEPENDE DA AFERIÇÃO DO DIREITO À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO, MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). VIOLAÇÃO ÀS REGRAS INSTRUMENTAIS. RECONHECIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. 1. A resolução liminar de improcedência da pretensão antes do aperfeiçoamento da relação processual, na forma legitimada pelo art. 332 do Código de Processo Civil, inclusive quando realizada sob o prisma do reconhecimento da prescrição e da decadência (§1°), tem como pressuposto indispensável a aferição de que a fase instrutória é dispensável, legitimando que seja proferida sentença de rejeição liminar do pedido como forma de privilegiação dos princípios da segurança jurídica, da celeridade e efetividade processuais.
2. Ajuizada ação visando ao reconhecimento de isenção tributária para efeitos de não recolhimento de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre pensão por morte fixada judicialmente, e, ainda, à repetição dos indébitos tributários que poderiam suceder da alforria pretendida, a constatação da consumação da prescrição quinquenal (CTN, art. 168) sobre a pretensão repetitória sucessiva não conduz à improcedência liminar e total dos pedidos, de molde a se fulminar também a discussão concernente à isenção tributária, que encerra pretensão meramente declaratória e, como tal, não se sujeita à incidência da prescrição ou da decadência, ao revés do que ocorre com as prestações que do reconhecimento desse direito – declaração de isenção tributária –possam, eventualmente, decorrer.
3. O contribuinte que vê reconhecido em seu desfavor a prescrição quinquenal sobre a pretensão de repetição de indébito proveniente da retenção na fonte incidente sobre rendimento de pensão por morte fixada judicialmente possui interesse na elucidação da pretensão de obtenção de isenção de imposto de renda, ainda que para efeitos futuros, notadamente quando expedido, em seu favor, precatório que congrega valores de pensão fixada retroativamente, cujo pagamento ensejara, caso não obtenha a alforria almejada, a incidência do tributo que escuda ser, diante de sua condição de saúde, indevido.
4. A pretensão de declaração do direito à isenção manifestada por ex-pensionista do Distrito Federal, notadamente quando lastreada no objetivo de inibir que venha a ser tributado em rendimento futuro pendente de pagamento, e a despeito de não mais subsistir o liame que o enlaçara ao ente distrital, pois já atingira a idade limite para recebimento mensal da verba, não ressai prejudicada defronte ao reconhecimento da prescrição dos indébitos tributários que da isenção poderiam resultar, descerrando dessa apreensão que a sentença que, jugando liminarmente improcedentes os pedidos, deixa de analisar o pedido referente à isenção tributária incorre em erro de procedimento capaz de lhe retirar a eficácia, pois, em suma, a instrução probatória não era dispensável.
5. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinados aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre pensão auferidos por pensionista do Distrito Federal é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, inciso III, e 157, inciso I).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.